Tribunal: TJMT
Processo: 1015533-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015533-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BRUNA FRANCIELE MODENA - CPF: 054.629.119-80 (REPRESENTANTE), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (REPRESENTANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (REPRESENTANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COBERTURA DOS PREJUÍZOS DA LAVOURA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não há que se falar em omissão no aresto do recurso de agravo instrumento quando a intenção da parte Embargante é modificar o resultado do julgamento proferido para que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1015533-38.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
BRUNA FRANCIELE MODENA
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo de Instrumento apresentado por NEIVA NOVELLO ARGENTA E OUTROS.

A Embargante alega que o acórdão é omisso, pois desconsiderou a necessidade de inversão do ônus da prova.

Forte nesse argumento, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios, a fim de que seja modificado o aresto para “
posterior deferimento da inversão do ônus da prova, e, exclusão do nome do Embargante dos cadastros de restrições financeiras e de crédito, sob pena de inviabilizar completamente suas atividades, além do devido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento”
(sic)
.

Contrarrazões do Embargado BANCO DO BRASIL S/A sob o ID. 32549490.

Eis o relatório.

Cuiabá,
27

de fevereiro de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020